Tribunal: TJES
Processo: 5011842-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011842-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELIAS JAVARINI ESTEVAO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. REEDUCANDO QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Este Colegiado, acompanha a orientação capitaneada pelo c. STJ de que é possível a remição da pena do reeducando por aprovação parcial no ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino média antes do início do cumprimento da pena, devendo ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar que seja reconhecido o esforço do agravado que, mesmo em ambiente carcerário, empregou esforços, demonstrando interesse em participar do referido exame e logrando êxito em ser aprovado, ainda que parcialmente. Precedentes.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que deferiu o pedido de remição da pena do agravado com base na sua participação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, nos autos do processo de Execução Penal de n.º 2000608-48.2019.8.08.0050.

Em suas razões recursais, a Promotoria de Justiça alega que o reeducando já havia concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena, sendo inviável a concessão de remição por aprovação parcial no ENEM.

Contrarrazões apresentadas pela defesa requerendo o desprovimento do recurso.

O Juízo de origem manteve a decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do agravo ministerial (ID 9705199).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que deferiu o pedido de remição da pena do agravado com base na sua participação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, nos autos do processo de Execução Penal de n.º 2000608-48.2019.8.08.0050.

Em suas razões recursais, a Promotoria de Justiça alega que o reeducando já havia concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena, sendo inviável a concessão de remição por aprovação parcial no ENEM.

Contrarrazões apresentadas pela defesa requerendo o desprovimento do recurso.

O Juízo de origem manteve a decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do agravo ministerial (ID 9705199).

O agravante se insurge quanto à decisão que deferiu a remição de pena do agravado pela sua aprovação parcial no ENEM do ano de 2023, aduzindo que o agravado já havia concluído o ensino médio antes do início da execução da pena.

Afirma ainda que o escopo do entendimento jurisprudencial que permitiu a remição nestes casos era premiar o reeducando que estudou por conta própria e que a concessão da remição para o apenado que já possui o ensino médio, neste caso, seria inviável.

O benefício da remição de pena está previsto na Lei de Execuções Penais (n. 7.210/84) nos artigos 126 ao 130.

Especificamente quanto à remição da pena relativa ao estudo, a aludida norma estabelece que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena
.

§ 1
o

A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

(...).

§ 5
o
O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 391/2021 dispondo, no parágrafo único, do artigo 3o, a possibilidade de remição da pena em casos de obtenção de aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, senão vejamos:

Art. 3º.
O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio
, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP.

Da leitura da exposição de motivos da Resolução supracitada, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos condenados.

No caso dos autos, a magistrada de origem deferiu o requerimento de remição de pena em razão de aprovação parcial no Enem considerando que o agravado foi aprovado em uma área do conhecimento, tendo sua pena remida em vinte dias.

Portanto, a decisão agravada foi proferida na esteira do entendimento do Colendo STJ.

"
É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino" (REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal”
(AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

A partir desse julgado podem ser colhidos os seguintes precedentes no mesmo sentido: AgRg no REsp n. 1.863.149/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 22/3/2023; AREsp 1.741.138/DF, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, DJe de 15/06/2023; HC 828.572/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 12/06/2023; REsp 2.069.804/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 06/06/2023; HC 799.103/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 19/04/2023.

Portanto, deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar que seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, ainda que parcialmente,
não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo para manter a decisão combatida, que reconheceu o direito do agravante à remição de 20 (vinte) dias de sua pena pela aprovação parcial no ENEM/2023.

É como voto.